Tribunal: STF
Processo: HC 189476
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Sétima Vara Criminal e de Audiências de Custódia da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0108342-02.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de fevereiro de 2019, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 3º (latrocínio), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo a elementos do inquérito policial. Sublinhou os contornos do crime, no que executada a vítima com disparo de arma de fogo após ter sido abordada por três indivíduos que se identificaram como policiais civis. Ressaltou que, no dia seguinte ao fato, o veículo utilizado no crime foi localizado na posse do paciente. Destacou a condição de policial, possuindo acesso a arma de fogo. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.628. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante aponta excesso de prazo da prisão a perdurar, segundo afirma, por mais de 1 ano e 7 meses, sem que encerrada a instrução. Diz não se tratar de demora atribuível à defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido o paciente denunciado em virtude do cometimento do crime do artigo 157, § 3º (latrocínio), do Código Penal. O Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, perante o qual o processo-crime passou a tramitar, recebeu a peça. Em 11 de maio de 2020, não acolheu pedido de liberdade provisória. Concluiu persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.
    2. A decisão por meio da qual o Juízo, em 11 de maio de 2020, assentou indispensável a manutenção da prisão preventiva, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator